Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-42.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033206-42.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[T C DIAS LTDA - CNPJ: 31.151.743/0001-96 (EMBARGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), THAYS CARDOSO DIAS - CPF: 002.638.551-12 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), THAYS CARDOSO DIAS - CPF: 002.638.551-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

Ementa:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por T C Dias Ltda., em ação revisional de contrato de empréstimo, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,10% a.m.), limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como determinar a repetição simples do indébito, com correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar as peculiaridades do contrato bancário, tais como risco da operação, garantias e custo de captação, para fins de aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios; (
ii
) saber se houve omissão quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a repetição do indébito, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização nas condenações civis.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, pois o acórdão embargado adotou o critério objetivo consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a estipulação de juros significativamente
superiores
à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais pela instituição financeira, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

4. A pretensão de reavaliar as peculiaridades do contrato revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

5. Assiste razão parcial ao embargante quanto à forma de incidência dos consectários legais sobre o valor a ser restituído, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a taxa prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

6. Impõe-se, portanto, a integração do julgado para adequar os consectários legais, de modo a estabelecer a incidência da correção monetária pelo INPC desde cada desembolso indevido até
a data da citação, e, a partir desta, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre a repetição de indébito, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

“1. A estipulação de juros remuneratórios significativamente
superiores
à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central caracteriza abusividade, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais pela instituição financeira.

2. Nas condenações civis decorrentes de repetição de indébito, a taxa prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à taxa SELIC, que deve incidir de forma exclusiva a partir da citação, vedada sua cumulação com outros índices de correção
monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC, art. 406; Lei nº 4.595/1964,
arts
. 1º e 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.061.530/RS (repetitivo); STJ,
REsp
1.795.982/SP (Corte Especial).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora/embargada

T C DIAS LTDA
.

Em suas razões recursais, o banco embargante aponta a existência de omissões no julgado, sustentando, em síntese
, o
missão quanto à competência do CMN e especificidades do contrato
,

argumentando
que o acórdão se limitou a comparar a taxa contratada com a média de mercado, sem analisar as peculiaridades do caso concreto (risco, garantias, custo de captação) que justificariam a taxa cobrada, conforme exige a jurisprudência do STJ (
REsp
2.009.614). Requer o prequestionamento dos
arts
. 1º e 4º, IX, da Lei nº 4.595/64.

Alega o
missão quanto à Taxa SELIC
,

a
duz
indo
que a decisão colegiada fixou a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contrariando o entendimento consolidado do STJ (Corte Especial,
REsp
1.795.982) e a recente Lei nº 14.905/2024, que determinam a aplicação da Taxa Selic como índice único para correção e juros moratórios nas condenações civis (art. 406 do CC). Requer a alteração dos consectários legais para aplicação do IPCA como correção e da Taxa Selic como fator único a partir da citação.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A
. contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora/embargada

T C DIAS LTDA
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,10% a.m./44,24% a.a.), significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período (1,65% a.m./21,65% a.a.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo é abusiva por superar significativamente a média de mercado, e se tal abusividade justifica a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média e a consequente devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp
1.061.530/RS.

No caso concreto, a taxa contratada (3,10% a.m.) supera em aproximadamente 88% a taxa média de mercado (1,65% a.m.), evidenciando clara abusividade e justificando a intervenção judicial para limitá-la à taxa média.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor, afastando seus efeitos enquanto não recalculado o débito conforme os parâmetros estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Poi
s
bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da omissão quanto à abusividade dos juros

No que tange à alegação de que o acórdão foi omisso ao não analisar as peculiaridades do contrato
tais como
risco da operação,
garantias etc.
,
para aferir a abusividade dos juros, razão não assiste ao embargante.

O julgado foi claro e fundamentado ao adotar o critério objetivo consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, qual seja, de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado indica abusividade, salvo se a instituição financeira demonstrar circunstâncias excepcionais que justifiquem o excesso – ônus do qual o banco não se desincumbiu.

Constou expressamente no acórdão:

"No caso em análise, a taxa contratada (3,10% a.m.) supera em aproximadamente 88% a taxa média de mercado informada pelo BACEN (1,65% a.m.), o que evidencia sua abusividade. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média, o limite aceitável seria de 2,475% ao mês, valor significativamente inferior ao pactuado."

Nota-se que o inconformismo do embargante, neste ponto, revela nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

O fato de o julgamento ter sido contrário aos interesses da parte ou à tese jurídica por ela defendida
,
não configura omissão.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Lei nº 4.595/64), aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Da omissão quanto aos consectários legais (Taxa Selic)

Por outro lado, no tocante à fixação dos índices de atualização do débito (correção monetária e juros de mora), os embargos merecem acolhimento.

O acórdão embargado determinou a restituição dos valores pagos a maior com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
1.795.982/SP, pacificou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

Tratando-se de matéria de ordem pública, passível de adequação inclusive de ofício, impõe-se a integração do julgado para alinhar os consectários legais à jurisprudência vinculante e à legislação vigente.

Desta forma, o acórdão deve ser integrado para retificar a forma de cálculo da repetição de indébito.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão quanto aos consectários legais e determinar que, sobre o valor a ser restituído à parte autora, incidam:

Correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso indevido até a data da citação;
e, a
partir da citação, a incidência exclusiva da Taxa SELIC (que compreende juros e correção monetária), vedada a cumulação com outros índices.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026